Tribunal: TJDFT
Processo: 0062793-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0062793-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WARNER GERALDO GOULART D E C I S Ã O Suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, findo o qual, independentemente de conclusão, a parte interessada deve ser intimada para informar o andamento da sua habilitação. Observe-se a procuração juntada no ID n° 76624064. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator